Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741263-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS BERTINO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. 1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do crime de corrupção de menor. 2. De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. 3. Sendo delito formal, para configuração do crime de corrupção de menor basta que o autor do crime se faça acompanhar de menor no momento da execução. 3.1 No caso, restou devidamente comprovado, inclusive pela confissão do réu e do menor infrator, que o roubo foi cometido na companhia do adolescente, cuja idade também foi comprovada nos autos, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pugnando por sua absolvição pelo crime de corrupção de menores, porquanto ausente documento hábil que comprove a idade do menor que o acompanhava durante a prática do roubo. Aduz que, ante a falta da conduta sobre elementos objetivos do tipo e da ausência de provas robustas nos autos que comprovem ter o recorrente corrompido o menor, o reconhecimento da atipicidade da conduta é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". (AgRg no REsp 1.969.914/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030